Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714566-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE LEITE DOMINGUES APELADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Apesar de o apelante HENRIQUE LEITE DOMINGUES ter pleiteado a concessão da justiça gratuita ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não se desincumbiu de demonstrar a situação de hipossuficiência afirmada. Isso porque o recorrente é Administrador, proprietário de empresa ou firma individual, consoante informação constante das Declarações de IR acostadas aos autos, e possui domicílio em área nobre do Distrito Federal. Veja-se que referida parte residia na Asa Sul e, posteriormente, mudou-se para o Sudoeste. Além disso, indicou como domicílio profissional endereço no SRTVN. Ademais, conquanto tenha informado na Declaração de IR/2020 ter recebido R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) a título de remuneração no ano de referência de 2019, tal importe não condiz com o padrão de vida sustentado pelo apelante, devendo-se mencionar que a parte em questão é proprietária de veículo de marca importada. Repise-se também que apesar de o apelante ter juntado extratos bancários, não se verifica deles gastos com despesas ordinárias, não sendo, pois, suficientes para concluir pela hipossuficiência do apelante. Cabe ressaltar, ainda, que o fato de lhe ter sido deferido o benefício da justiça gratuita em outro processo não significa que os julgadores deverão se vincular àquela decisão, pois, conforme já externado em outro momento, o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, incumbindo ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o referido pedido, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Em razão do exposto, indefiro a justiça gratuita pretendida. Intime-se a parte apelante para que realize o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, sob pena de deserção. Cumpridas as determinações supra, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator